Tribunal: TJDFT
Processo: 0000493-36.2018.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ARTIGO 168, § 1.o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DOLO DE APROPRIAÇÃO CARACTERIZADO – PRIVILÉGIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a pretensão absolutória fundada na inexistência de provas e ausência de dolo, quando o conjunto probatório comprova ter o réu apossado do freezer vertical de propriedade da vítima, cuja posse obteve em razão de seu ofício.

2. Para reconhecimento do princípio da bagatela devem coexistir quatro elementos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, a lesão não se apresenta inexpressiva, considerada a condição social da vítima. Outrossim, há desvalor na conduta do réu, ensejando a reprovabilidade de sua conduta.

3. Afasta-se o pleito de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando o réu não comprova a existência de pretensão legítima que fundamente o assenhoreamento indevido do bem.

4. Devidamente demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, cabível a fixação de quantia mínima para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

5. Presentes os requisitos do artigo 155, §2o, do CP, necessária a aplicação do benefício, nos termos do artigo 170 do diploma penal.

6. Recurso parcialmente provido.